Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. CRITÉRIOS. QUANTUM PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. AFASTADA. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONCESSÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 1.1. Se a vítima representou em Delegacia, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças se mostra inconteste.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.
3. Não demonstrada a perseguição em desfavor da ofendida, restringindo sua capacidade de locomoção ou perturbando a sua privacidade, à míngua de elementos probatórios mínimos, impõe-se a reforma da sentença. 3.1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar alicerçada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas, forçosa a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de perseguição.
4. Restando evidenciado que o réu tinha ciência plena do deferimento das medidas protetivas, contudo, em frontal descumprimento à decisão judicial que vedava qualquer contato ou aproximação com a vítima, foi à sua residência, configurado está o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O STJ fixou entendimento no Tema 1077, em sede de Recursos Repetitivos: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (REsp 1794854/DF). 5.1. A análise desfavorável da conduta social, baseada em ilações genéricas acerca da vida criminosa pretérita do acusado deve ser afastada com base no entendimento dos Tribunais pátrios.
6. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. Na esteira de entendimento perfilhado por esta Turma, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, nos moldes da sentença.
7. No crime de descumprimento de medidas protetivas, a utilização da agravante do art. 61, II, f, do CP configura bis in idem, tendo em vista que a prática do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, constitui elementar do tipo penal incriminador.
8. Segundo entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, conquanto a pena não ultrapasse os 4 anos.
9. Não se mostram socialmente recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a de suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 44, III, e do art. 77, II, ambos do Código Penal, quando o réu é portador de maus antecedentes.
10. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 10.1. Restando demonstrado que a custódia cautelar é necessária para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade da vítima, a qual não foi possível com medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se sua manutenção, devendo a prisão ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.